Tribunal: TJES
Processo: 5001560-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001560-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADO: RONALDO SALOTO DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001560-92.2020.8.08.0000

Recorrente: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda

Recorrido: Ronaldo Saloto de Souza

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

RELATÓRIO

MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 601403) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Iúna
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ronaldo saloto de souza
em face da Recorrente e de
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
,

cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que “
os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a troca das peças do eixo traseiro do caminhão Delivery 9.170, novo, ano modelo 2019/2020, cor branca, placa DRK – 0124, chassi 9535H5TB1LRO23291, sob pena diária de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Alegou a Recorrente, em síntese, que “
a anormalidade apontada pelo Agravado foi ocasionado por uso inadequado do bem, o que ocasiona a perda de garantia, tendo assim que arcar com os custos necessários a realização do reparo, conforme consta do Manual de Garantia, do qual todo proprietário de veículo automotor tem posse e conhecimento
”.

Narrou que o Agravado informa, “
nestes autos, que diante da negativa da cobertura em garantia, levou peças adquiridas no mercado paralelo e solicitou a concessionária que procedesse com a colocação em seu veículo, pagando por tal serviço. Mesmo sendo informado pela concessionária acerca da não originalidade das peças, insistiu pelo reparo, realizando o pagamento para tanto
”.

Enfatizou que “
o bem esta em perfeitas condições de funcionamento, tendo em vista que o Agravado, como ja delineado, adquiriu as peças no mercado paralelo e solicitou o reparo a concessionária, que procedeu com o serviço, mesmo ressaltando a não originalidade das peças
”.

Destacou, ainda, que “
não houve o atendimento às condições da garantia, VEZ QUE IDENTIFICADO O USO INADEQUADO DO BEM, o que acarreta a extinção do direito a realização de serviços (reparos) sem nenhum tipo de ônus Agravado
”.

Sustentou, neste contexto, que (
I
) não há
periculum in mora
; (
II
) a ausência do
fumus boni iuris
, porquanto se faz necessária dilação probatória, a evidenciar a falha de operação (sobrecarga).

Defendeu, por fim, a necessidade de minoração da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Pleiteou, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 616493), determinando “
a intimação da Recorrente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se restou formalizada eventual composição na aludida audiência, devendo juntar a respectiva Ata e, ainda, dizer se persiste seu interesse recursal na espécie
”.

Petição da Recorrente (id. 638283), informando que “
que o evento não ocorreu, pois como podem bem se perceber pela intimação/citação encaminhada esta se realizaria de forma presencial. Em razão da situação pandêmica que se encontra o país e o judiciário Capixaba estar atuando de forma remota, a audiência em questão não pode ocorrer, onde se está ao aguardo de nova designação e da modalidade em que a solenidade acontecerá.

Informa esta Agravante ainda, que o feito já se encontra contestado na origem e que persiste seu interesse no presente recurso, tendo em vista que a medida liminar concedida pelo juízo de piso ainda permanece
”.

Em Decisão proferida, nos autos, pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

A parte Recorrida apresentou Contraminuta nos autos.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 601403) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Iúna
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
ronaldo saloto de souza
em face da Recorrente e de
ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
,

cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que “
os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a troca das peças do eixo traseiro do caminhão Delivery 9.170, novo, ano modelo 2019/2020, cor branca, placa DRK – 0124, chassi 9535H5TB1LRO23291, sob pena diária de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Alegou a Recorrente, em síntese, que “
a anormalidade apontada pelo Agravado foi ocasionado por uso inadequado do bem, o que ocasiona a perda de garantia, tendo assim que arcar com os custos necessários a realização do reparo, conforme consta do Manual de Garantia, do qual todo proprietário de veículo automotor tem posse e conhecimento
”.

Narrou que o Agravado informa, “
nestes autos, que diante da negativa da cobertura em garantia, levou peças adquiridas no mercado paralelo e solicitou a concessionária que procedesse com a colocação em seu veículo, pagando por tal serviço. Mesmo sendo informado pela concessionária acerca da não originalidade das peças, insistiu pelo reparo, realizando o pagamento para tanto
”.

Enfatizou que “
o bem esta em perfeitas condições de funcionamento, tendo em vista que o Agravado, como ja delineado, adquiriu as peças no mercado paralelo e solicitou o reparo a concessionária, que procedeu com o serviço, mesmo ressaltando a não originalidade das peças
”.

Destacou, ainda, que “
não houve o atendimento às condições da garantia, VEZ QUE IDENTIFICADO O USO INADEQUADO DO BEM, o que acarreta a extinção do direito a realização de serviços (reparos) sem nenhum tipo de ônus Agravado
”.

Sustentou, neste contexto, que (
I
) não há
periculum in mora
; (
II
) a ausência do
fumus boni iuris
, porquanto se faz necessária dilação probatória, a evidenciar a falha de operação (sobrecarga).

Defendeu, por fim, a necessidade de minoração da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Pleiteou, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão, pelo Eminente Desembargador, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS em face da Recorrente e de ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, visando compeli-las a procederem os reparos no caminhão Delivery 9.170 novo
, ano modelo 2019/2020, placa DRK-0124, cujo eixo traseiro apresentara vício após 08 (oito) meses da aquisição do aludido bem. Postula, outrossim, a reparação por danos materiais e morais.

A propósito da tutela de urgência vindicada no feito de origem, o Magistrado de Primeiro Grau a concedeu com alicerce nos seguintes fundamentos, in litteris:

“Desse modo, são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Em relação ao primeiro requisito, qual seja,
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que o autor acostou aos autos documentação que comprova ser o primeiro proprietário do veículo, tendo adquirido o bem em 28 de agosto de 2019 (fl.17v) e que a garantia do bem é de 01 (um) ano (fl. 28 – item III – do prazo de validade).

Demonstra, ainda, que o veículo apresentou defeito e foi encaminhado, dentro do prazo da garantia, a concessionária da marca no dia 21 de maio de 2020 (fl.24v/25v) e que houve cobrança dos requeridos pela manutenção do defeito descoberto (fl. 19/22v).

Com os documentos que foram acostados aos autos verifico que milita em favor do requerente a presunção de que se trata de defeito de fábrica, ao contrário de um eventual defeito oriundo do mau uso.

Acresça-se á isso que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva quanto aos vícios de qualidade do produto, o que dispensa a prova de dolo ou culpa. Cumpre ressaltar que o desconhecimento acerca dos vícios por parte dos fornecedores em nada exclui ou atenua as suas responsabilidades, conforme o disposto no artigo 23 do CDC.

A obrigação objetiva de fornecer produtos e serviços com qualidade, durabilidade e desempenho é um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo insertos no inciso II, “d”, e IV, do art. 4º do CDC. Sendo os fornecedores obrigados a entregar produtos aptos a cumprir a função a que se destinam.

Desta feita, pela documentação carreada nos autos, está até então caracterizado que o bem adquirido ainda está coberto pela cobertura fornecida pela 1ª requerida e o autor, antes de procurar o judiciário, tentou resolver o problema administrativamente junto a 2ª requerida.

Em relação ao
segundo requisito
, qual seja,
o receio de dano de difícil reparação
advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, uma vez que o autor demonstra que utiliza o veículo para suas atividades laborais como produtor de café. Pontuo que esta época do ano coincide com o início da safra deste tipo de colheita, demonstrando a real necessidade do veículo como instrumento de trabalho.

Assim, tenho que

estão
devidamente comprovados os requisitos para o deferimento do pleito liminar (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).”

Contextualizados os contornos da demanda nos explicitados termos, tem-se por oportuno realçar, de início, que, na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (STJ - AgInt na TutPrv no RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Na hipótese dos autos, infere-se que o Recorrido logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito, porquanto demonstrou, em sede de cognição sumária, que o caminhão objeto da lide apresentou vício no eixo traseiro ainda no prazo de garantia, mesmo no curto tempo de uso de 08 (oito) meses, a atrair o dever de reparo pela Recorrente.

No que se refere à tese da Recorrente que o defeito decorreu do mau uso do caminhão pelo Recorrido em virtude de sobrecarga, inexiste, na atual fase embrionária do feito, qualquer prova a ampará-la, sendo certo que não haverá eventual prejuízo da oportuna dilação probatória no intuito de demonstrar o alegado. Ademais, caso não se demonstre que o problema no eixo traseiro fora provado por culpa do Recorrido, perderá qualquer sentido em analisar se o provisório reparo feito com peças não originais teria a aptidão, ou não, de acarretar a perda da garantia, pois, na aludida hipótese, restará evidenciado que o conserto deveria ter sido feito pela Recorrente a tempo e modo, independentemente da eventual escolha do Recorrido em utilizar tais peças.

In casu
, o perigo de dano também se tem por devidamente caracterizado, porque, mesmo se acolhida a afirmativa da Recorrente de que o caminhão encontra-se em pleno funcionamento, o que não há lastro probatório neste momento, resta incontroverso que o Recorrido utiliza-o na colheita de café. Logo, se adotada a premissa da Recorrente de que o Recorrido lhe requisitou o conserto com peças não originais, a ponto de ensejar a perda da garantia, subsiste eventual risco de não solução do problema do aludido bem, de modo que seria por demais inapropriado aguardar que ele apresentasse novo defeito para que só então fossem implementadas as devidas providências quanto ao seu reparo, prejudicando o desenvolvimento das atividades agrícolas do Recorrido.

Por fim, não se identifica eventual desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), a qual, decerto, atingirá o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apenas se eventualmente descumprida a ordem imposta pela Decisão recorrida.

Registre-se, por oportuno e relevante, que, em consulta ao andamento processual de origem, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu um prazo maior para cumprimento da ordem em comento, fixando-o em 40 (quarenta) dias úteis, o que evidencia, com robustez ainda maior, a plena possibilidade de implementação da tutela de urgência, a corroborar a adequação da multa diária em questão.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se a Recorrente
desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 23 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão transcrita anteriormente.

Isto porque, ainda em sede de cognição sumária, o Recorrido comprovou a existência de probabilidade do direito vindicado na Inicial, ao demonstrar que o caminhão objeto da lide apresentou vício no eixo traseiro ainda no prazo de garantia, após 08 (oito) meses de uso, atraindo, portanto, o dever de reparo pela Recorrente.

Ademais, em relação à alegação recursal consistente no suposto mau uso do veículo pelo Autor, em virtude de sobrecarga, resultando no defeito em questão, certo é que inexiste, nesta fase embrionária do feito, qualquer prova capaz de corroborar essa tese defensiva, o que deverá ser objeto de oportuna instrução probatória, em Primeiro Grau.

Noutro giro, o perigo de dano resulta evidenciado, na hipótese, porquanto o Recorrido demonstrou que utiliza o veículo na colheita de café, sendo certo que, ainda que adotada a premissa da Recorrente de que o Recorrido lhe teria requisitado o conserto do veículo com peças não originais, a ponto de ensejar a perda da garantia, subsiste eventual risco de não solução do problema do aludido bem, não sendo razoável exigir do Autor a espera por novo defeito no caminhão para que, só então, fossem implementadas as devidas providências quanto ao seu reparo, prejudicando, por conseguinte, o desenvolvimento das atividades agrícolas do Recorrido.

Outrossim, inexiste desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) que, por sua vez, atingirá o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apenas se eventualmente descumprida a ordem imposta pela Decisão recorrida, sendo imperioso registrar, por fim, que, após consulta ao andamento processual dos autos de origem, constatou-se que o Juiz de Primeiro Grau concedeu prazo maior para cumprimento da ordem liminar, fixando-o em 40 (quarenta) dias úteis, evidenciando, ainda mais, a plena possibilidade de implementação da tutela de urgência, a corroborar a adequação da multa diária em questão.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do indeferimento do efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, conferir provimento ao Recurso.

Isto posto,
conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo incólume a Decisão agravada, conforme o teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001560-92.2020.8.08.0000

Recorrente: Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda

Recorrido: Ronaldo Saloto de Souza

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS VICIADAS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (STJ - AgInt na TutPrv no RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

II
. No caso, ainda em sede de cognição sumária, o Recorrido comprovou a existência de probabilidade do direito vindicado na Inicial, ao demonstrar que o caminhão objeto da lide apresentou vício no eixo traseiro ainda no prazo de garantia, após 08 (oito) meses de uso, atraindo, portanto, o dever de reparo pela Recorrente. Ademais, em relação à alegação recursal consistente no suposto mau uso do veículo, pelo Autor, em virtude de sobrecarga, resultando no defeito em questão, os autos careceram, nesta fase embrionária do feito, de qualquer prova capaz de corroborar essa tese defensiva, o que deverá ser objeto de oportuna instrução probatória, em Primeiro Grau. Noutro giro, o perigo de dano resultou evidenciado, na espécie, porquanto o Recorrido demonstrou que utiliza o veículo na colheita de café, sendo certo que, ainda que adotada a premissa da Recorrente de que o Recorrido lhe teria requisitado o conserto do veículo com peças não originais, a ponto de ensejar a perda da garantia, subsiste eventual risco de não solução do problema do aludido bem, não sendo razoável exigir do Autor a espera por novo defeito no caminhão para que, só então, fossem implementadas as devidas providências quanto ao seu reparo, prejudicando, por conseguinte, o desenvolvimento das atividades agrícolas do Recorrido.

III
. Concluiu-se, ainda, pela inexistência de desproporcionalidade ou irrazoabilidade da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) que, por sua vez, atingirá o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apenas se eventualmente descumprida a ordem imposta pela Decisão recorrida, sendo imperioso registrar, finalmente, que, após consulta ao andamento processual de origem, verificou-se que o Juiz de Primeiro Grau concedeu prazo maior para cumprimento da ordem liminar, fixando-o em 40 (quarenta) dias úteis, evidenciando, ainda mais, a plena possibilidade de implementação da tutela de urgência, a corroborar a adequação da multa diária em questão.

IV. Recurso conhecido e improvido
”.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.